Tribunal: STF
Processo: HC 203073
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É possível ao relator negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, assegurando-se a defesa, no caso, de irresignação a interposição de agravo regimental (Súmula n. 568 do STJ - ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’).
    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi preso em flagrante com 1.785,38g de maconha.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 657.331-AgRg/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea do decreto de segregação cautelar. Subsidiariamente, requer a concessão de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, prisão domiciliar nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a quantidade considerável do entorpecente apreendido - “1.785,38g de maconha” -, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux; HC 112.090/RJ, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; HC 134.307-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 138.213/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276/RJ, Ministro Marco Aurélio; HC 177.678-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’.”
    (HC 169.761-AgR/MS, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Desta forma, correta a decisão ora impugnada, inclusive no sentido de que “é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente”.
    De outro lado, entendo não assistir razão à parte recorrente no que tange ao pedido de prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19.
    É que, no caso em espécie, não foi demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia.
      Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator